Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-27.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711774-27.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINNE DE SOUZA MARQUES APELADO: SINARA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALINNE DE SOUZA MARQUES contra sentença que, nos autos de Ação de Despejo Cumulada Com Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “a) Condenar a parte ré ao pagamento dos juros de mora e correção monetária referente aos aluguéis adimplidos em atraso compreendido entre fevereiro/18 a agosto/18, até o efetivo pagamento; b) Condenar a parte ré ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 9a do contrato firmado entre as partes. No que se refere ao pedido de despejo, JULGO EXTINTO o processo sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” (Sentença – ID 14874703, p. 3). Incialmente, ressalta-se não ser caso de devolução do feito à primeira instância em sede do §7o do art. 485 do CPC, conforme requerido pela ré ALINNE em termo de apelação de ID 14874704. Embora a sentença recorrida tenha julgado extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de despejo formulado na inicial com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, o efeito regressivo da apelação, nesse caso, não é obrigatório, além de o magistrado prolator da sentença recorrida ter a faculdade se retratar ou não. Quanto ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo (Apelação da ré ALINNE – ID 14874704), a lei que rege a matéria, Lei n. 8245/91 (Lei do Inquilinato), determina, em seu artigo 58, que os recursos interpostos sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, razão pela qual a apelação será recebida somente nesse efeito. Por fim, em relação ao pedido de justiça gratuita formulado pela ré ALINNE DE SOUZA MARQUES em apelação (ID 14874704), determino a sua intimação para que junte comprovante de rendimentos, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o demonstrativo de saldo de empréstimo bancário de p. 5 do ID 14874704 (Apelação) não é suficiente para tal fim. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora